Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO DE BANCO CONTRA IDOSA. AUTORIA COMPROVADA POR PALAVRA DA VÍTIMA, PROVA POLICIAL E IMAGENS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOLO E CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, além de 17 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 171, § 2o-A, do Código Penal, em razão de sua participação em fraude eletrônica praticada contra a vítima idosa, da qual resultaram prejuízos aproximados de R$ 70.000,00, mediante obtenção ilícita de cartões, senhas, empréstimos e transferências via PIX, bem como saques efetuados pelo réu na agência do BRB. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por estelionato mediante fraude eletrônica; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena quanto aos antecedentes, circunstâncias, consequências, agravantes e regime fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal colhida em juízo, especialmente o depoimento firme e coerente do policial responsável pela investigação, confirma a atuação do réu utilizando o cartão da vítima para realizar saques e movimentações, estando suas declarações em consonância com relatórios policiais e imagens do sistema de segurança juntadas aos autos.
4. Os depoimentos de policiais colhidos sob contraditório possuem idoneidade e podem, quando harmônicos com as demais provas, sustentar condenação, conforme precedentes citados no voto.
5. A palavra da vítima apresentou firmeza, coerência e riqueza de detalhes, demonstrando que foi induzida em erro por falso atendimento bancário, tendo fornecido senhas, entregue cartões e realizado transferências sob orientação fraudulenta, sofrendo expressivo prejuízo financeiro e abalo emocional.
6. As imagens de segurança e relatórios policiais permitem identificar o réu realizando transações com o cartão da vítima, o que demonstra sua adesão consciente ao plano criminoso em concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal.
7. Evidenciado o dolo antecedente e a vantagem ilícita obtida mediante fraude, é improcedente a alegação defensiva de insuficiência probatória ou aplicação do princípio in dubio pro reo.
8. Na dosimetria, é correta a valoração negativa dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, pois o réu possui condenações anteriores, utilizou artifícios sofisticados para aplicação do golpe e causou prejuízo extraordinário à vítima idosa.
9. O acréscimo das agravantes da reincidência e da prática do delito contra maior de 60 anos foi aplicado na fração jurisprudencialmente aceita de 1/6 por agravante, mantendo-se adequada a pena intermediária.
10. Mantém-se o regime semiaberto em razão da reincidência e dos maus antecedentes, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, nos termos dos arts. 33, § 2o, b, § 3o, e 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A conjugação das declarações da vítima, dos depoimentos policiais e das imagens de segurança constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por estelionato mediante fraude eletrônica.
2. O dolo e o concurso de pessoas restam caracterizados quando o agente utiliza cartão e senha obtidos fraudulentamente para realizar saques e transferências.
3. É legítima a valoração negativa de antecedentes, circunstâncias e consequências quando fundadas em elementos concretos e prejuízo expressivo.
4. A aplicação da fração de 1/6 por agravante na segunda fase da dosimetria encontra respaldo na jurisprudência consolidada.